Tribunal: TJSP
Processo: 0006670-10.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo em Execução: cálculo de pena, anotado o percentual de 40% (fração de 2/5) para a progressão de regime. Recurso: Defesa.
Condenação: art. 33, caput, e 40, VI, Lei 11.343/2006.
Art. 112, § 5o da Lei 13.964/2019: afastada a hediondez apenas do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o Lei 11.343/2006). Agravante condenado como incurso no art. 33, caput, Lei 11.343/2006: Necessidade do resgate de

Ementa:
Agravo em Execução: cálculo de pena, anotado o percentual de 40% (fração de 2/5) para a progressão de regime. Recurso: Defesa.
Condenação: art. 33, caput, e 40, VI, Lei 11.343/2006.
Art. 112, § 5o da Lei 13.964/2019: afastada a hediondez apenas do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o Lei 11.343/2006). Agravante condenado como incurso no art. 33, caput, Lei 11.343/2006: Necessidade do resgate de 2/5 (40%) da pena.
Recurso não provido.